Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. TERMO PARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA ADITIVO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXEQUENTE. EMPRESA DE FACTORING. DÉBITO. RECONHECIMENTO DERIVADO DE CESSÃO DE DIREITOS PRECEDENTE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. CONTRATO PRINCIPAL DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) COM CLAUSULA DE DIREITO DE REGRESSO. APRESENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO, DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE REGRESSO OU RECOMPRA. INEXISTÊNCIA. TÍTULOS ANTECIPADOS E VALORES INADIMPLIDOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO ADITIVO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE CERTEZA. INSTRUMENTO PRECEDENTE E VINCULADO NÃO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. EMBARGOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O factoring traduz atividade comercial mista e atípica, não financeira, e tem por finalidade precípua a reposição do capital de giro de pequenas e médias empresas, mediante substituição de ativos realizáveis por ativos disponíveis, a ser fomentado específica e exclusivamente por pessoa jurídica, sobejamente diante dos encargos aos quais está sujeita, e, ademais, como a empresa de factoring não é instituição bancária, o faturizador assume para si os riscos da não solvibilidade do crédito que "comprara" da faturizada, salvo eventual cláusula de regresso ou recompra contratada.
2. A gênese da atividade de factoring é a disponibilização imediata de capital à empresa faturizada, o que envolve os custos e os lucros que a faturizante espera da operação, não encerrando, pois, forma de contratação de mútuo, ensejando que, envolvendo simplesmente a cessão de créditos representados em regra em títulos de crédito recebidos no desenvolvimento da atividade empresária para que a fatorizadora antecipe os pagamentos a prazo ou faça apenas a administração dos créditos, segundo a remuneração convencionada, a faturizada não é alcançada pela obrigação de responder em sede regressiva pela inadimplência dos emitentes dos títulos envolvidos do negócio, demandando essa responsabilização a subsistência de cláusula de regresso expressamente pactuada.
3. Conquanto firmado contrato de confissão de dívida vinculado e germinado de contrato subjacente de factoring, o revestimento da obrigação que estampa de certeza e exigibilidade demanda seu aparelhamento com o instrumento negocial subjacente de forma a ser apreendido o negócio e, sobretudo, que fora contratada cláusula contemplando direito de regresso da faturizadora em face da faturizada no caso de eventual inadimplência dos emientes dos títulos envolvidos no negócio, ou, ainda, obrigação de recompa dos títulos, implicando a ausência do insturmento a retirada de liquidez e certeza da obrigação reconhecida pela faturizada, tornando inviável que o débito assimilado seja perseguido pela via executória.
4. O termo particular de acordo e confissão de dívida aditivo ao contrato de fomento mercantil, conquanto identificando os elementos subjetivos e objetivos da obrigação assumida pelas partes, fixando o quantum debeatur e a forma de pagamento, tem como pressuposto genético para se transmudar em título executivo extrajudicial, além do pressuposto que esteja subscrito por duas testemunhas instrumentárias (art. 784, III, do CPC), seu aparelhamento com o contrato de fomento principal do qual germinara e desde que provido de cláusula de regresso contra a fomentada, retratando a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, donde, não colacionado o instrumento principal de molde a revestir de certeza a obrigação reconhecida, o instrumento é impassível de ser manejado como título executivo
5. Conquanto inexorável que contrato de fomento, com cláusula de regresso, e o termo de confissão de dívida devidamente subscrito por duas testemunhas encerrem instrumento formal qualificável como título executivo, encerrando vínculo obrigacional de natureza bilateral, ante o fomento e o regresso entabulados, seu revestimento com os atributos da certeza e liquidez demanda seu aparelhamento com comprovante de que a faturizadora adimplira a contraprestação que lhe estava afetada, irradiando a germinação da responsabilizaçã daquele com quem contratara, restando carente de exigilidade a obrigação reconhecida se não lastreara com esse estofo subjacente (CC, art. 476; CPC, arts. 783, 784, III, 787 e 798, I, “a” e “d”).
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.